Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO. SISBAJUD. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias, razoáveis e pertinentes para efetivação do processo de execução.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. À luz do que preconiza o artigo 6o do CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3.1. O princípio da cooperação encaixa-se ao ordenamento jurídico estipulando uma relação triangular no processo, na qual todos os sujeitos devem atuar ativamente, incluindo o magistrado, que deverá posicionar-se como colaborador do processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
4. A renovação das pesquisas na busca de bens passíveis de penhora do agravado, por meio do sistema de pesquisa informatizado SISBAJUD é, além de razoável, a única maneira atual de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre a localização de bens.
5. Recurso provido.